Tribunal: TJSP
Processo: 2140304-54.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – constatação de prejuízo pela ausência de intimação para apresentação de contraminuta – anulação do acórdão – embargos acolhidos, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000532831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2140304-54.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2140304-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
4a CÂMARA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N°
2140304-54.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL
VOTO N° 17.899
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
constatação de
prejuízo pela ausência de intimação para apresentação de
contraminuta anulação do acórdão embargos acolhidos,
com determinação.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra v. acórdão proferido por esta Colenda Quarta
Câmara de Direito Público (fls. 143/164) que deu
provimento
ao
recurso
de
agravo
de
instrumento
interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, de modo a
indeferir a tutela de urgência pretendida tão somente em
relação à Municipalidade, mantido o seu deferimento em
relação à corré LEBERT INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA., uma
vez que inexiste responsabilidade do Município pela
execução direta das medidas, cabendo ao Poder Público
estritamente a fiscalização sobre o uso e ocupação do
solo, sobre as edificações, assim como sobre o
atendimento [ou não] da função social da propriedade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2140304-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Em suas razões (fls. 01/09), o Ministério
Público Estadual sustentou a existência de nulidade no
v. acórdão embargado, na medida em que proferido sem a
sua
intimação
para
apresentação
de
contraminuta.
Requereu, ao final, o acolhimento dos aclaratórios,
sanando-se os vícios apontados.
Manifestação do Município de São Paulo
embargado às fls. 01/09 pela rejeição dos aclaratórios.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
De fato, verifica-se que o v. acórdão foi
proferido sem que tenha sido oportunizada ao Ministério
Público de São Paulo a apresentação de contraminuta,
conforme determina o art. 1.019, inciso II, do CPC/2015:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento
no tribunal e distribuído imediatamente, se
não for o caso de aplicação do art. 932,
incisos III e IV , o relator, no prazo de 5
(cinco) dias:
(...)
II
-
ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador
constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por
carta com aviso de recebimento dirigida ao
seu advogado, para que responda no prazo de
15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2140304-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
documentação
que
entender
necessária
ao
julgamento do recurso;
(...)
E, uma vez tendo sido dado provimento ao
recurso, de rigor o reconhecimento do prejuízo ao
exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório
por parte do Ministério Público embargante (art. 5o, LV,
CF/88), impondo-se, com isso, a anulação do v. acórdão.
Sem prejuízo, saliente-se que permanece
hígida a concessão de efeito suspensivo deferida às fls.
138/139, para fins de suspender os efeitos da decisão
agravada em relação ao Município de São Paulo, uma vez
que presentes os requisitos legais (fumus boni iuris e
periculum in mora).
Ante o exposto e pelo meu voto, ACOLHO os
embargos de declaração opostos pelos autores, para fins
de anular o v. acórdão embargado, determinando, por
oportuno, a intimação do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
para apresentação de contraminuta, nos termos do art.
1.019, inciso II, do CPC/2015. Sem prejuízo, saliente-se
que permanece hígida a concessão de efeito suspensivo
deferida às fls. 138/139, para fins de suspender os
efeitos da decisão agravada em relação ao Município de
São Paulo, uma vez que presentes os requisitos legais
(fumus boni iuris e periculum in mora).
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2140304-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5